Tribunal: TJDFT
Processo: 0701557-33.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO Id. 14622195. Compulsando os autos, verifico que os apelantes anexaram documentos novos ao processo para demonstrar que o bem imóvel discutido nestes autos está abandonado. Nos termos do art. 437, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, sempre que uma das partes trouxer documento novo, o juiz deverá ouvir a parte adversa com vistas à garantia dos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e isonomia, a saber: “Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436”. Portanto, intime-se a apelada para que se manifeste, em 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Findo o prazo, façam-se os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 31 de março de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator